Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701544-63.2021.8.07.0005 RECORRENTE: WERMERSON CHARLES FERREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DA NORMA. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie, não sendo inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo, o que, associado às demais provas, confirma, indene de dúvidas, a autoria do crime. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pela declaração da vítima, sendo dispensável sua apreensão e perícia para a incidência da causa de aumento. 5. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo a dicção do art. 156 do Código de Processo Penal. 6. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Assevera, ainda, que deve ser afastada a causa de aumento da pena relativa ao emprego da arma de fogo para a prática do crime, ao argumento de não haver provas suficientes nesse sentido, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu “comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe” (ID Num. 51309345 - Pág. 1). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se, no que se refere ao pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo, que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017